Tribunal: TJPA
Processo: 0004217-58.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004217-58.2010.8.14.0006

APELANTE: CIRILO PAIVA DA CONCEICAO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB PRELIMINAR: ADUZIDA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO INFUNDADA.
Inexistência de qualquer prescrição nos autos. Preliminar rejeitada.
MÉRITO:
REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. TESE IMPROCEDENTE.
Juízo a quo que valorou de forma justa e adequada a pena base imposta, reconhecendo uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, valorando em percentual mais vantajoso do que o de 1/6 adotado pelo STJ para casos similares.
DETRAÇÃO DA PENA DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Cirilo Paiva da Conceição Júnior
, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 42 dias multa
, por infringir a conduta prevista no
art. 157, § 2º, II, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que
no dia 15.05.2010, por volta das 20h:30min, na Rua Osvaldo Cruz, neste Município de Ananindeua, o denunciado, acompanhado de um menor de idade, abordaram a vítima Ednelson Silva Moreira, e, simulando estarem armados anunciaram o assalto e ordenaram que o mesmo entregasse sua bicicleta, empreendendo fuga ao final.

Ocorre que durante a fuga os acusados foram abordados por uma viatura da policial, que estranhou a maneira que os mesmos estavam conduzindo a bicicleta e enquanto procediam a revista a vítima chegou ao local e reconheceu o réu como autor do delito, o qual estava acompanhado do adolescente durante a ação delituosa.

Em razões recursais, ID 7539001,
requer, em preliminar, que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva do apelante.

No mérito, postula a redução da pena imposta, inclusive a pena de multa, bem como que seja procedida a detração da pena e modificado o regime de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA

Levanta o apelante, ao final do recurso, junto a em seus pedidos recursais, a hipótese de prescrição da punitiva do estado, tese esta que não evidenciai ao compulsar o presente processo, já que a denúncia foi recebida na data de 23/06/2010, sendo prolatada sentença condenatória no dia 07/08/2019, ou seja, a decisão recorrida foi imposta 09 anos após o recebimento da denúncia.

Como a pena imposta ao réu foi de
05 (cinco) anos de reclusão, a prescrição se ocorreria se, nesse interregno temporal, houvesse transcorrido o prazo de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CPB, o que não ocorreu.

Logo,
rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA
.

Requer a defesa
a redução da pena imposta, inclusive a pena de multa, bem como que seja procedida a detração da pena e modificado o regime de cumprimento para o aberto.

O artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...)

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

A dosimetria penal foi formulada pelo juízo a quo nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 7538998)
:

“A culpabilidade do réu: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da conduta social do agente: nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; acusado não registra antecedentes criminais anteriores e posteriores a este fato, conforme CAC às fls. 152; quanto à personalidade: não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime: a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos e tendem contra o réu
, pois o mesmo praticou o delito em via pública contribuindo para aumentar o temor na sociedade; as conseqüências do crime: também são normais à espécie, nada tendo a valorar como fator extrapenal, até mesmo porque a vítima conseguiu recuperar o bem subtraído, portanto, não obteve prejuízo; finalmente, o comportamento da vítima: em nada contribuiu ao delito.

Atento às circunstâncias acima analisadas
, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Presente a circunstância atenuantes previstas no art. 65, inciso III, d, do CPB, qual seja, ter o agente confessado espontaneamente a prática do delito em Juízo, dessa forma atenuo a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Não há circunstância agravante.

Ausente causa de diminuição de pena.

Ocorre uma causa de aumento de pena, uma vez que ficou comprovado durante a instrução processual o concurso de pessoas, razão pela qual elevo a pena a 1/3 (um terço), nos termos dos incisos II e V, § 2º, do art. 157, ficando a pena dosada em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, que torno definitiva a míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas
.
”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 04 anos e 06 meses de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado um critério até mais vantajoso para o réu do que aquele de 1/6 utilizado pelo STJ, pois caso fosse utilizado esse percentual a pena deveria ter sido imposta em no mínimo 05 anos de reclusão (já que aumentaria a mesma em 1/6 para cada circunstância desfavorável) e não no quantum que foi arbitrado pela autoridade julgadora, que foi de 04 anos e 06 meses de reclusão.

Assim, entendo que a circunstância judicial valorada desfavoravelmente ao acusado foi fundamentada de forma precisa, impondo uma pena base abaixo do que esta própria Corte de Justiça arbitraria caso o recurso não fosse exclusivo da defesa, devendo então permanecer a decisão recorrida nos mesmos termos que se encontra, por se mostrar justa e proporcional ao caso em exame, não havendo razão para se reduzia tanto a pena corporal quanto a pena de pagamento de dias multa.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/04/2024